Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-75.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015387-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO CABRAL MARTINS - CPF: 004.933.561-85 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINE PEREIRA COSTA - CPF: 026.943.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Quantia em espécie. Ausência de prova inequívoca de propriedade e origem lícita. Interesse processual na manutenção da apreensão. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo recorrente
contra decisão proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de restituição de quantia em espécie apreendida (R$ 511.840,00) no contexto de auto de prisão em flagrante e investigação por suposto crime de lavagem de dinheiro.
Alega
a existência de fato novo e de prova superveniente, sustentando ser o legítimo proprietário dos valores e pleiteando a sua devolução, com expedição de alvará judicial.

Ii
. Questão em discussão

2. As
questões em discussão
são
: (i) definir se a quantia apreendida pode ser restituída ao recorrente diante da suposta comprovação de origem lícita e da alegada titularidade; (
ii
) estabelecer se a manutenção da apreensão ainda se justifica em razão do interesse da persecução penal.
(
iii
) se a possível existência de excesso de prazo para concluir a investigação justificaria a restituição dos valores apreendidos.

Iii
. Razões de decidir

3.
A restituição de coisa apreendida, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP, exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) demonstração inequívoca da propriedade do bem; (
ii
) comprovação de sua origem lícita; e (
iii
) ausência de interesse do objeto à persecução penal.

4.
O recorrente não apresenta provas robustas que comprovem, de forma inequívoca, a titularidade do valor apreendido, tampouco a origem lícita do numerário. As declarações de terceiro investigado, apontando a suposta titularidade, não afastam as dúvidas existentes nem constituem prova idônea por serem insuficientes e desprovidas de imparcialidade.

5.
Os documentos apresentados (contrato de compra e venda e escritura pública) não demonstram vínculo direto entre os valores apreendidos — em espécie e sob posse de terceira pessoa — e a transação imobiliária alegada pelo requerente.

6.
A manutenção da apreensão se justifica diante da pendência de investigações que apuram possível prática de crime de lavagem de dinheiro, cuja natureza exige diligências complexas e análise aprofundada dos fluxos financeiros e patrimoniais. O prolongamento do inquérito, por si só, não configura excesso de prazo, dada a complexidade da apuração.

7.
A ausência de requerimento de restituição imediatamente após a apreensão, bem como a omissão do recorrente em colaborar com a investigação, reforça a fragilidade da alegação de propriedade do numerário e demonstra falta de interesse em esclarecer os fatos perante a autoridade policial.

Iv
. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“ 1.
A restituição de valores apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença exige a demonstração inequívoca da titularidade e da origem lícita do bem, além da inexistência de interesse do objeto à persecução penal.
2.
A mera alegação de fato novo ou apresentação de documentos genéricos não é suficiente para infirmar decisão anterior de indeferimento, quando persistem fundadas dúvidas sobre a titularidade e a licitude dos valores.
3.
A manutenção da apreensão é legítima enquanto o objeto for relevante para o deslinde das investigações criminais, especialmente em casos de possível lavagem de dinheiro, em que a complexidade justifica a dilação de prazos investigativos.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCrim
n. 1006306-97.2025.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31/10/2025; TJMT, HC n. 1030664-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Diego Cabral Martins
, contra a decisão pro
latada pel o Juíz o da 3ª Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos do
Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n.
1015387-75.2025.8.11.0003
,
indeferi
ndo
a devolução d
a

quantia de R$ 511.840,00 (quinhentos e onze mil e oitocentos e quarenta reais), em espécie, apreendida em posse de
Janaine
Pereira Costa no contexto do Auto de Prisão em Flagrante n. 134.3.2024.4377, vinculado aos autos n. 1005870-80.2024.8.11.0003.

O

apelante
, nas razões
encontradiças no ID
310413936
,

pleiteia
o conhecimento do pedido, nos termos do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de fato novo superveniente, qual seja, a extrapolação do prazo legal para conclusão do inquérito policial, bem como a existência de nova prova, consubstanciada na oitiva do investigado Gean Fernando
Prudencio
no bojo do procedimento investigatório.

Alega, ainda, que eventual prejudicial de mérito relativa à coisa julgada material deve ser afastada, diante da alegada deficiência de defesa técnica nos requerimentos anteriores.

Invoca a aplicação da Teoria da Causa Madura e o efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação, requerendo a análise do mérito da pretensão deduzida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada e julgado procedente o pedido de restituição da quantia de
R$ 511.840,00 (quinhentos e onze mil e oitocentos e quarenta reais)
, por ser de sua titularidade e possuir origem lícita devidamente comprovada, com a consequente
expedição de alvará judicial para levantamento do valor em conta bancária a ser indicada. Subsidiariamente, requer a restituição da quantia de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, cujo valor afirma estar incontroversamente demonstrado nos autos.

Nas contrarrazões
vistas no ID
310413939
,
o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
deste recurso
.
E n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no parecer
que se vê no ID
320930886
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, a
d
efesa
do apelante
requer a restituição dos valores apreendidos por ocasião do Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o n
.
1005870-80.2024.8.11.0003, correlato ao Inquérito Policial n. 1008427-40.2024.8.11.0003, argumentando que, embora o pedido anterior de restituição (autos n
.
1023581-98.2024.8.11.0003) tenha sido indeferido, sobrevêm fatos novos que ensejam a reanálise da matéria.

Aduz, nesse sentido, que houve a colheita de novo elemento probatório relevante, consubstanciado nas declarações prestadas pelo investigado Gean Fernando Prudêncio, o qual teria afirmado, de forma categórica, que os valores apreendidos são de titularidade do requerente. Acrescenta, ainda, que houve expressiva dilação do prazo legal para a conclusão do inquérito policial, circunstância que, ao seu ver, reforça o cabimento da restituição pleiteada.

Entretanto, a
pós detida análise dos autos,
não assiste razão ao apelante
.

Inicialmente,

extrai-se dos
autos n.
1013319-89.2024.8.11.0003
que no dia 04 de junho de 2024 o requerente postulou a restituição dos valores apreendidos
argumentando que “
esse valor não é do senhor Gean, e sim do autor da ação , que apenas pediu que seu amigo o
quardasse
, motive pelo qual não queria que esse dinheiro fosse depositado, e achou mais prudente e Seguro
quardá

lo
, na casa de seu amigo, pois é público e notório que o autor teria vendido um imóvel , e poderia chamar
atençaõ
.
”

Em 28 de junho 2024, a juíza indeferiu o pedido alegando, em síntese que:
“
No vertente
caso, a autoridade policial aponta a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro, bem como a possibilidade de vinculação com organização criminosa, o que, inviabiliza, neste momento, a restituição pretendida pelo interessado.
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,indefiroo pedido formulado pela defesa técnica, com fincas no artigo 118 do Código de Processo Penal.
”

A decisão transitou em julgado em 08 de julho de 2024.

Logo depois em 17 de setembro de 2024, nos
autos n.
1023581-98.2024.8.11.0003
,
o requerente postulou a restituição dos valores apreendidos,
afirmando a existência de fato novo -

documentos comprovando a origem lícita
dos valores -
, bem como
que
“
o montante não pertence ao Sr. Gean, mas sim ao requerente, que apenas solicitou que um amigo guardasse o dinheiro em questão, devido à venda anterior de um imóvel. Portanto, o requerente não é responsável pelas circunstâncias que levaram à apreensão.
”

Em 27 de novembro de 2024, o pedido foi analisado e indeferido sob o fundamento de que “
a autoridade policial demonstrou o interesse da manutenção da apreensão dos valores para o regular prosseguimento das investigações, as quais versam sobre a possível prática do crime de lavagem de dinheiro. Ressalte-se que a continuidade das apurações é essencial para o desvendamento das circunstâncias que cercam o fato, dada a natureza do crime em comento.

Além disso, em que pese o esforço argumentativo da defesa, persiste a controvérsia quanto ao direito do(a) requerente, uma vez que a documentação apresentada nos autos não foi suficiente para comprovar, de forma cabal, a titularidade e a origem lícita dos valores apreendidos.
”

No dia 28 de novembro de 2024 o requerente reiterou o pedido, mas em 02.12.2024 o juiz não apreciou o pedido sob o argumento de que “
[...]

o pleito formulado pelo requerente, notadamente porque inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o Juízo a decidir pelo indeferimento do pleito e por não ser a via eleita a adequada para rediscussão da matéria já
decidida.
[...]
”

O advogado recorreu intempestivamente, motivo pelo qual o pedido não foi conhecido pelo relator.

Em 12 de junho deste ano, novamente, o requerente peticionou requerente a restituição dos valores apreendidos. Entretanto o juízo não conheceu e julgou prejudicado nos seguintes termos:

[...]
Visto.

1. Relatório.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulada por
Diego Cabral Martins
,

qualificado (a/s),

tendo como objeto a devolução da quantia de R$ 511.840,00 (quinhentos e onze mil e oitocentos e quarenta reais), em espécie, apreendida em posse de
Janaine
Pereira Costa no contexto do Auto de Prisão em Flagrante n.º 134.3.2024.4377, vinculado aos autos n.º 1005870-80.2024.8.11.0003.

Instada, a autoridade policial reiterou a existência de fundados indícios de ilicitude quanto à origem dos valores e destacou a ausência de comprovação cabal da titularidade por parte do requerente, além da permanência de diligências investigativas relevantes no bojo do Inquérito Policial n.º 349.4.2024.8802 (autos n.º 1015536-08.2024.8.11.0003).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido, por se tratar de mero reexame de questão já decidida, e, subsidiariamente, pelo indeferimento do pleito, reafirmando a permanência do interesse público na manutenção da apreensão diante da ausência de fato novo, da complexidade da investigação e da fragilidade das alegações defensivas.

É o breve relato. Fundamento e decido.

2. Do Não Conhecimento da Pretensão – Inexistência de fato novo – Mero Reexame de matéria decidida

A defesa técnica objetiva a restituição da quantia de R$ 511.840,00 (quinhentos e onze mil e oitocentos e quarenta reais), apreendida com a investigada
Janaine
Pereira Costa no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n.º 134.3.2024.4377, vinculado aos autos n.º 1005870-80.2024.8.11.0003.

Alega o requerente que, embora tenha apresentado requerimento anterior de restituição nos autos n.º 1023581-98.2024.8.11.0003, o qual foi indeferido, teriam surgido novos elementos fáticos aptos a
justificar nova análise da matéria. Aponta, como suposta inovação, as declarações prestadas por Gean Fernando Prudêncio — o qual teria confirmado que os valores pertencem a Diego Cabral Martins —, bem como a alegação de que há “excesso de prazo” na conclusão das investigações.

Pois bem.

Sem embargo aos argumentos defensivos, o presente requerimento
não deve ser conhecido
, porquanto
se trata de mera reiteração de pedido anteriormente indeferido por este Juízo, sem que tenha havido qualquer modificação fática ou jurídica substancial que justifique nova apreciação da matéria
.

O histórico da lide demonstra que esta é a terceira vez que a parte requer a restituição da mesma quantia apreendida, sem qualquer modificação do quadro fático. A primeira tentativa foi formulada nos autos n.º 1013319-89.2024.8.11.0003, indeferida por decisão proferida em 28/06/2024, que assim consignou:

(...) De acordo com o artigo 118, do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Isto é, o aludido dispositivo exige a manutenção do bem à disposição do juízo enquanto interessar ao deslinde do feito.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta corte superior de justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo a que se nega provimento. (STJ;
AgRg-AREsp
1.049.364; Proc. 2017/0020054-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 27/03/2017)

Pois bem.

No vertente
caso, a autoridade policial aponta a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro, bem como a possibilidade de vinculação com organização criminosa, o que, inviabiliza, neste momento, a restituição pretendida pelo interessado.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido formulado pela defesa técnica, com fincas no artigo 118 do Código de Processo Penal. (...)

Insatisfeita com o indeferimento, a defesa reiterou a pretensão nos autos n.º 1023581-98.2024.8.11.0003, novamente invocando supostos elementos comprobatórios da origem lícita dos valores. Após manifestações da autoridade policial e do Ministério Público, a postulação foi novamente rejeitada por decisão datada de 27/11/2024, nos seguintes termos:

(...) A Lei penal adjetiva regulamenta a restituição de bens apreendidos da seguinte forma:

Art. 118.Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120.A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A restituição de coisas apreendidas, no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: 1) demonstração da propriedade do bem pelo requerente (CPP, art. 120,); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na apreensão do bem (CPP, art. 118); 3) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (CP, art. 91, II).

Pois bem.

In
casu
, a autoridade policial demonstrou o interesse da manutenção da apreensão dos valores para o regular prosseguimento das investigações, as quais versam sobre a possível prática do crime de lavagem de dinheiro. Ressalte-se que a continuidade das apurações é essencial para o desvendamento das circunstâncias que cercam o fato, dada a natureza do crime em comento.

Além disso, em que pese o esforço argumentativo da defesa, persiste a controvérsia quanto ao direito do(a) requerente, uma vez que a documentação apresentada nos autos não foi suficiente para comprovar, de forma cabal, a titularidade e a origem lícita dos valores apreendidos.

Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o desfecho das investigações para viabilizar uma solução jurisdicional adequada e segura. Tal postura é ainda mais justificável diante da natureza dos fatos apurados, os quais envolvem possíveis crimes contra o sistema financeiro. Outrossim, subsiste a possibilidade de eventual perda dos valores em favor da União, caso venha a ser proferida condenação, o que revela o interesse na manutenção da constrição até o desfecho processual (CPP, art. 118
).

Nesse sentido, a teor iterativa jurisprudência do STJ e TJMT:

(...) A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.[1]

In
casu
, além de existirem dúvidas quanto à propriedade de todos os bens reivindicados pelo requerente, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de se tratar de bens que tenham servido como instrumento dos crimes ou consubstanciem proveito deles, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo porque os bens ainda interessam à instrução processual e estão sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.[2]

Deste modo, considerando que o montante retido ainda desempenha função útil ao deslinde do processo e que subsistem fundadas dúvidas sobre o direito alegado pelo(a) demandante, revela-se prudente e de interesse do processo a manutenção da apreensão dos
valores, até que sejam devidamente elucidados os fatos e encerradas as investigações em curso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido formulado por DIEGO CABRAL MARTINS, o que faço com fulcro no artigo 118 e 120 do Código de Processo Penal.

A leitura atenta desses trechos evidencia, sem margem a dúvidas, que a motivação principal das decisões anteriores residiu na
existência de fundada incerteza quanto à propriedade e à licitude da origem dos valores apreendidos
, o que impõe sua manutenção nos termos do art. 118 do CPP.

Ocorre que a presente pretensão deduzida pelo requerente
não altera esse cenário
.

Os mesmos fatos são repisados, com pequenas variações argumentativas, sem qualquer suporte documental robusto que infirme as conclusões anteriores.

O argumento de que Gean Fernando Prudêncio teria atribuído os valores ao requerente não configura fato novo, pois já integrava os documentos que instruíram o pedido anterior e era de conhecimento do Juízo na decisão de 27/11/2024. À época, não foi suficiente para afastar a dúvida sobre a origem lícita e a titularidade da quantia, razão pela qual sua reiteração não justifica nova análise da matéria já apreciada e indeferida.

De igual modo, a alegação de excesso de prazo na investigação não se revela apta a reverter a convicção outrora firmada. Isso porque, como bem pontuou o Ministério Público,
eventual demora na conclusão das diligências não tem o condão de gerar, automaticamente, o direito à restituição

dos valores apreendidos
, especialmente se persistem dúvidas relevantes quanto à titularidade e à origem lícita do numerário, circunstâncias que seguem sob apuração no inquérito policial.

Conforme dispõe o art. 120 do CPP, a restituição, quando cabível, somente pode ser deferida “
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”, sendo essa certeza requisito inafastável à medida postulada — o que, claramente, não se verifica na hipótese em análise.

Com efeito, a ausência de elemento novo ou prova inequívoca da titularidade e origem lícita dos valores apreendidos
inviabiliza o conhecimento desta ação
, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, conforme precedentes da Corte Estadual e orientação jurisprudencial consolidada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
não conheço
do presente pedido de restituição de coisa apreendida formulado por
Diego Cabral Martins
, restando prejudicado o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
[...]

Em razão disso, o requerente recorreu a este Tribunal.

Não há que se falar em reiteração de pedidos perante este Egrégio Tribunal. De fato, a manifestação anterior do requerente ocorreu perante o juízo de primeiro grau, ocasião em que, no exercício de sua prerrogativa de recorrer da sentença, apresentou requerimento visando à restituição dos valores apreendidos.

Desse modo, como
a presente apelação foi tempestivamente interposta perante esta instância revisora, observando rigorosamente os prazos processuais e apresentando fundamentação própria, deve ser regularmente conhecida e processada.

De início,
embora o recorrente alegue a existência de “fatos novos” capazes de justificar o reexame do pedido de restituição, verifica-se que tais elementos
não alteram substancialmente o quadro probatório
que fundamentou o indeferimento anterior.

O
depoimento prestado por Gean Fernando Prudêncio
, no qual atribui ao apelante a propriedade dos valores apreendidos,
já havia sido anteriormente trazido aos autos
e, por si só,
não dissipa as fundadas dúvidas
quanto à origem e à destinação dos recursos. Ressalte-se que o referido investigado figura como coautor no inquérito em andamento e, portanto,
sua declaração não goza de presunção de imparcialidade
, sendo insuficiente, por si só, para embasar a restituição pretendida.

Ademais, mesmo diante da juntada de documentos relativos à alegada venda de imóvel,
persistem dúvidas substanciais quanto à correspondência exata entre os valores apreendidos e os supostos saques efetuados
, à regularidade da operação financeira e à efetiva titularidade dos valores por parte do recorrente. Não se demonstrou de forma inequívoca, por exemplo, que o dinheiro encontrado na residência de terceiro — em espécie e sem qualquer registro formal de guarda —
é o mesmo oriundo da transação contratual mencionada
.

De fato, não
estou demonstrado, de forma minimamente convincente, que o numerário apreendido – no montante de R$ 511.840,00 (quinhentos e onze mil, oitocentos e quarenta reais) – lhe pertence ou que tenha origem lícita.

A
versão apresentada por
Gean Fernando
Prudencio

e pelo próprio requerente revela-se desprovida de qualquer respaldo probatório concreto. Causa estranheza e fragilidade argumentativa a alegação de que se entregaria vultosa quantia em espécie
a um funcionário
,
que em seguida entregou
a
sua
ex-companheira, para simples guarda, sem qualquer documento, recibo, ou prova de comunicação acerca do montante exato e da procedência dos valores. Tal narrativa, além de inverossímil, contraria a lógica e a experiência comum.

Ademais, observa-se que
o requerente

não formulou qualquer requerimento de restituição na esfera policial à época da apreensão, tendo se manifestado judicialmente apenas após quase seis meses, o que enfraquece ainda mais a tese de propriedade e de interesse direto e imediato sobre o numerário. É pouco crível que o verdadeiro titular de valor tão expressivo mantivesse essa postura omissiva diante da privação de bem de tal magnitude. Importa destacar, ainda, que o requerente não se apresentou para prestar esclarecimentos nos autos do Inquérito Policial n. 349.4.2024.8802, tampouco requereu sua oitiva, revelando desinteresse ou tentativa de se manter distante da apuração dos fatos.

Embora o requerente tenha juntado aos autos contrato de compra e venda, bem como registro de escritura pública, os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar que o numerário apreendido
-na casa da ex-mulher do seu ex-funcionário -
corresponde, de fato, ao produto da mencionada transação.

Inexiste qualquer documento, laudo pericial ou outro elemento técnico que estabeleça vínculo direto entre os lotes de cédulas apreendidas e os valores alegadamente pertencentes ao requerente. Não se logrou demonstrar, portanto, qualquer conexão objetiva, material ou documental entre o dinheiro apreendido e a narrativa apresentada, restando inviabilizada a restituição pretendida.

Confirmando o entendimento, este Tribunal já decidiu
nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ECONÔMICOS E FINANCEIROS. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E DOCUMENTOS. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PERÍCIA EM ANDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos (celulares, notebook, agendas e documentos) em investigação que apura complexo esquema delitivo envolvendo crimes de apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais e crimes contra a ordem tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os bens apreendidos em poder dos apelantes ainda interessam à persecução penal, justificando a manutenção da constrição, ou se a finalidade da apreensão já se exauriu pelo decurso do tempo, tornando imperativa sua devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final é medida excepcional, condicionada à satisfação cumulativa de três requisitos: ausência de interesse do bem para o processo (art. 118, CPP), comprovação inequívoca do direito do reclamante sobre a coisa (art. 120, CPP) e certeza de que o bem não está sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP c/c art. 119, CPP).

4. Em delitos de natureza econômica e financeira, praticados com sofisticados mecanismos de dissimulação, a análise de dados contidos em dispositivos eletrônicos e registros físicos é frequentemente a única via para desvelar o modus operandi, identificar a extensão do dano, rastrear o fluxo de capitais e comprovar o liame subjetivo entre os envolvidos.

5. A análise pericial forense completa vai além da simples extração de arquivos visíveis, abrangendo a recuperação de dados apagados, análise de metadados, rastreamento de comunicações e verificação da integridade dos sistemas, diligências que demandam tempo e conhecimento técnico especializado, sendo a manutenção da custódia dos aparelhos originais uma garantia para a higidez da prova.

6. O interesse processual a que alude o artigo 118 do Código de Processo Penal não se esgota com a mera possibilidade de cópia dos dados, mas persiste enquanto os bens forem úteis à formação da
opinio
delicti pelo Ministério Público e, posteriormente, à busca da verdade real na instrução processual.

7. A comprovação da propriedade dos bens, embora relevante, não elide a possibilidade de decretação do perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea 'b', do Código Penal, especialmente quando a investigação apura precisamente o desvio de valores e a lavagem de capitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a restituição de bens apreendidos enquanto estes forem relevantes para a elucidação dos fatos investigados, especialmente em crimes de natureza econômica e financeira, onde dispositivos eletrônicos e documentos constituem o epicentro da apuração. 2. O mero transcurso de tempo desde a apreensão, desacompanhado da efetiva comprovação de que a finalidade probatória foi exaurida, não constitui fundamento idôneo para a restituição de bens apreendidos. 3. A possibilidade de realização de cópia ou backup dos dados contidos em dispositivos eletrônicos não substitui a necessidade de manutenção dos equipamentos originais sob custódia judicial quando a perícia técnica ainda estiver em andamento."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1963622 MS 2021/0289945-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022.

(N.U 1006306-97.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

No que se refere à alegação de
excesso de prazo na tramitação do inquérito policial
, é certo que
o prazo para encerramento do inquérito, embora previsto em lei, possui natureza imprópria
, sendo passível de elastecimento em hipóteses de maior complexidade, como é o caso dos autos.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, apontado como integrante de facção criminosa.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva e da eventual configuração de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, da gravidade concreta dos delitos e da atuação do paciente em contexto de organização criminosa.

Os prazos processuais para encerramento do inquérito são impróprios e devem ser aferidos à luz da complexidade do caso e da existência de diligências investigativas em andamento
.

Ausente inércia injustificada da autoridade policial ou do Ministério Público, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A existência de diligências em curso e a complexidade do caso, que envolve facção criminosa e pluralidade de investigados, afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 209.260/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025; STJ, RHC n. 203.054/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/05/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 193.353/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13/11/2024.

(N.U 1030664-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

A
liás,
investigação em curso versa sobre a possível prática do crime de
lavagem de dinheiro
, que, por sua própria natureza, demanda diligências sofisticadas de rastreamento de ativos, inclusive com cooperação de órgãos como o Banco Central, Receita Federal e COAF, conforme informado pela autoridade policial. Nessa linha,
não se verifica inércia estatal injustificada
ou desídia que justifique a restituição com fundamento em eventual morosidade processual.

Por fim,
não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal
, que condicionam a restituição de bens apreendidos à demonstração: (i) da
inexistência de interesse processual na manutenção da constrição
; (
ii
) da
propriedade incontestável pelo requerente
; e (
iii
) da
origem lícita dos bens
.

No caso concreto, subsiste interesse direto da persecução penal na manutenção dos valores apreendidos, diante dos fortes indícios de que possam constituir produto ou proveito de atividade criminosa, sujeitando-se, em tese, à hipótese de perdimento prevista no art. 91, II, do Código Penal. Nesse cenário, a restituição do numerário revela-se prematura e temerária neste estágio da investigação, sobretudo
diante da ausência de prova inequívoca acerca da licitude e da titularidade dos valores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito restitutório.

Posto isso
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao
presente
recurso interposto por
Diego Cabral Martins
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026